Tribunal: TCU
Processo: 005.528/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1822/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.528/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Ana de Sousa (XXX.755.701-XX); Maria Aparecida Silva Melo Araujo (XXX.886.501-XX); Maria Aparecida de Santana (XXX.198.991-XX); Maria Augusta Fernandes Duarte Miranda (XXX.668.301-XX); Maria Cristina Domingues da Silva Rocha (XXX.666.807-XX); Maria Cristina Moraes Pereira (XXX.321.228-XX); Maria Cristina Tavares Ribeiro (XXX.095.051-XX); Maria de Fatima Cristino Jacomo (XXX.329.571-XX); Maria de Fatima Monteiro de Moura (XXX.041.191-XX); Maria de Jesus Antunes (XXX.778.421-XX) 1.2. Órgão: Agência Brasileira de Inteligência 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.